Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711765-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: TATIANE DOS REIS PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 0711765-57.2020.8.07.0000 contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0014910-95.2016.8.07.0003, que indeferiu o pedido para que a devedora indicasse bens passíveis de constrição (ID 61681531). Em suas razões recursais, aduz a agravante que, nos termos do art. 774, V, do CPC, o devedor deve ser intimado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa. Assevera que já esgotou todos os meios de localização de bens penhoráveis e o processo se estende desde 2016 sem o adimplemento da dívida perseguida na origem. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferido o pedido de intimação da devedora para indicação de bens passíveis de penhora. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos supramencionados. No caso, a agravante pretende a intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora, ante o esgotamento das tentativas de localizá-los. De fato, a ação de execução de título extrajudicial que tramita no juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia foi ajuizada em 3/8/2016 e foram efetivadas diversas diligências, inclusive por meio de sistemas eletrônicos público, conveniados a este. Todavia, todas restaram infrutíferas. Destarte, foram esgotados os meios disponíveis para localizar bens a serem penhorados, sendo possível a intimação do representante da devedora para indicá-los, nos termos do artigo 772, III, c/c art. 774, V, ambos do CPC, in verbis: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Outro, aliás, não é o entendimento deste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor diligenciado o quanto possível à procura de bens do devedor e diante do princípio da cooperação, mostra-se aplicável a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1084203, 07156490220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que, no caso concreto, a diligência requerida seria inócua, em virtude que a devedora fora citada por edital, ou seja, está em local incerto e não sabido, e a Curadoria Especial de Ausentes não tem poderes para indicar bens passíveis de penhora pela executada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora